Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736255-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASCONEXCT ASSOC. DOS CONSELHIEROS E EX-CONSELH. TUTELARES DO DF AGRAVADO: IZAQUIEL DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASCONEXCT ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO DF, em face da decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível de Brasília nos autos do Procedimento Comum Cível no 0734815-36.2025.8.07.0001. A referida decisão de primeira instância, datada de 04 de julho de 2025, havia deferido tutela de urgência pleiteada por IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, ora Agravado, para suspender os efeitos do processo eleitoral da Agravante para o triênio 2025/2028, inclusive impedindo a posse dos membros eleitos. O cerne da controvérsia na origem residia na alegação do Requerente, IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, de graves irregularidades no processo eleitoral da ACT/DF, que comprometeriam a lisura, legalidade e isonomia do pleito. Dentre os vícios apontados, destacam-se a suposta falta de imparcialidade da Comissão Eleitoral, o indeferimento arbitrário de uma chapa, a ausência de publicação da lista de associados aptos a votar, o descumprimento de prazos estatutários e a falta de prestação de contas da diretoria substituída. No Agravo de Instrumento, distribuído em 27 de agosto de 2025, a Agravante ASCONEXCT postulou a reforma da decisão interlocutória, fundamentando sua pretensão, primordialmente, na tese de perda superveniente do objeto da liminar concedida. Argumentou-se que a posse da diretoria eleita e o respectivo registro cartorário teriam se consumado em 07 de julho de 2025, antes da efetiva ciência da associação acerca da decisão liminar, que somente ocorreu em 10 de julho de 2025. Tal cronologia, segundo a Agravante, configuraria ato jurídico perfeito e acabado, imune a desconstituições retroativas, conforme o Art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. A Agravante ainda defendeu a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade da Comissão Eleitoral, refutando os vícios apontados na ação de origem, e alertou para o risco de vacância administrativa e prejuízo coletivo caso a suspensão da diretoria fosse mantida. Em análise perfunctória, esta Relatoria, em decisão monocrática datada de 16 de setembro de 2025 (ID 76294022), deferiu parcialmente o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento. Reconheceu-se a plausibilidade da tese da Agravante quanto à cronologia dos fatos – posse e registro anteriores à ciência da liminar – e o perigo de dano representado pela vacância institucional. Assim, determinou-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange ao impedimento da posse e ao afastamento da diretoria eleita, concedendo à Agravante o benefício da gratuidade de justiça em caráter provisório. Contudo, em medida de prudência e para salvaguardar o patrimônio da entidade, impôs-se a condição de que a diretoria empossada não praticasse atos de alienação patrimonial, oneração de bens imóveis ou contratação de dívidas de longo prazo, sem prévia autorização judicial, até o julgamento de mérito do Agravo. O Agravado, IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, apresentou contrarrazões em 07 de outubro de 2025 (ID 77110661), nas quais refutou os argumentos da Agravante. Sustentou que haveria prova da ciência inequívoca da liminar por parte dos eleitos, inclusive do representante legal da ACT/DF (Gustavo Henrique da Silva Camargos), antes da posse, por meio de conversas em grupos de aplicativo de mensagens (conforme ata notarial anexada - ID 77110668 e ID 77110669 do processo Agravo de Instrumento), o que, a seu ver, configuraria má-fé e tornaria o ato jurídico da posse nulo. Reiterou, ainda, a existência de vícios substanciais no processo eleitoral que justificariam a decisão de primeira instância. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, atuando como fiscal da lei, exarou parecer em 22 de outubro de 2025 (ID 77673667), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. Corroborou a tese da Agravante acerca da plausibilidade da consumação do ato jurídico perfeito antes da ciência da liminar, à luz da cronologia apresentada. Não obstante o regular trâmite deste Agravo de Instrumento, sobreveio fato novo e superveniente que impõe a reanálise da utilidade do presente recurso. Em 04 de dezembro de 2025, foi proferida Sentença de Mérito pela 2a Vara Cível de Brasília (ID 257976570 - 0734815-36.2025.8.07.0001-1770828942393-449909-sentenca.pdf), nos autos do processo principal no 0734815-36.2025.8.07.0001, o qual este Agravo de Instrumento faz referência. Na referida sentença, o Douto Juízo de origem julgou improcedentes todos os pedidos formulados por IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, que visavam a anulação do processo eleitoral da ACT/DF. A decisão de mérito na ação originária, ao afastar as irregularidades e validar o processo eleitoral, esvaziou por completo o objeto do Agravo de Instrumento, cujo propósito era discutir a suspensão dos efeitos da eleição e o impedimento da posse da diretoria. Com a improcedência dos pedidos na ação principal, a controvérsia sobre a tutela provisória impugnada neste recurso perde sua relevância, caracterizando a perda superveniente do objeto recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. No entanto, o recurso não merece ser conhecido em razão de fato superveniente que implicou na perda de seu objeto. Conforme exaustivamente consignado no relatório, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, suspendendo um processo eleitoral associativo. O recurso visava discutir a validade e a eficácia dessa suspensão, notadamente sob o prisma da alegação de consumação da posse da diretoria eleita antes da ciência da liminar. Entretanto, sobreveio um fato novo e essencial que impacta diretamente seu objeto e utilidade. Em 04 de dezembro de 2025, foi proferida Sentença de Mérito nos autos do processo principal, no 0734815-36.2025.8.07.0001 (ID. 257976570 daqueles autos). Nesta sentença, o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília julgou IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por IZAQUIEL DA SILVA SOUZA, que pleiteava a anulação do processo eleitoral da ASCONEXCT. Ao decidir o mérito da causa principal pela improcedência dos pedidos de anulação, o Juízo de origem validou o processo eleitoral em questão, afastando as irregularidades alegadas e, consequentemente, tornando inócua qualquer discussão sobre a suspensão de seus efeitos ou o impedimento da posse da diretoria eleita, que eram o cerne do Agravo de Instrumento. A matéria principal do Agravo de Instrumento, que era a validade e eficácia da tutela provisória concedida na origem, foi integralmente absorvida e resolvida pela sentença de mérito. A perda superveniente do objeto recursal ocorre quando, em razão de um fato novo e posterior à interposição do recurso, a situação jurídica discutida perde sua razão de ser, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional perseguido. Consoante preceitua o Código de Processo Civil, um recurso deve ser julgado prejudicado quando não houver mais interesse processual em sua apreciação, seja pela perda da utilidade ou da necessidade do provimento buscado. O artigo 932, inciso III, do CPC, confere ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso que seja "prejudicado". No caso em tela, a sentença de mérito na ação principal resolveu a lide de forma definitiva, convalidando o ato que a decisão agravada buscava suspender, o que retira do Agravo de Instrumento qualquer utilidade prática. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a prolação de sentença de mérito no processo originário, especialmente quando contrária aos fundamentos da decisão interlocutória que motivou o agravo, acarreta a perda do objeto do recurso. Diante do exposto, uma vez que a questão de fundo que motivou a interposição do Agravo de Instrumento – a suspensão dos efeitos do processo eleitoral da ACT/DF – foi definitivamente resolvida pela sentença de mérito proferida na ação principal, a qual julgou improcedentes os pedidos de anulação do pleito, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. O interesse processual para a análise do agravo desapareceu, tornando inútil qualquer provimento jurisdicional neste momento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de fevereiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital